Tribunal: TJMT
Processo: 1039966-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039966-96.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Ambiental, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0. (SUSCITADO), J. DA SILVA COSTA - CNPJ: 15.813.644/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DA SILVA COSTA - CPF: 022.669.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (MT) (SUSCITADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA.

REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL (ART. 46, § 5o, CPC). PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente em face do Juízo da 5a Vara de Alta Floresta, nos autos de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa ambiental aplicada pela SEMA, inscrita em Certidão de Dívida Ativa, em face de executado domiciliado no Município de Alta Floresta/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal fundada em multa ambiental deve tramitar perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital ou perante Juízo da 5a Vara de Alta Floresta, considerando o domicílio do executado fora da área territorial da vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução fiscal observa a regra de competência territorial prevista no art. 46, § 5o, do CPC, que estabelece o foro do domicílio do executado como critério para a propositura da demanda.

4.

A existência de vara especializada instituída por norma de organização judiciária não altera a competência territorial prevista na legislação processual, conforme entendimento consolidado na Súmula 206 do STJ.

5.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente restringe-se às comarcas expressamente abrangidas por sua jurisdição, não alcançando executados domiciliados em municípios diversos.

6.

A execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa possui natureza eminentemente arrecadatória, não exigindo análise técnica ambiental que justifique o deslocamento da competência para juízo especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para execução fiscal fundada em multa ambiental inscrita em dívida ativa é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5o, do CPC.

2.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para fins de executivos fiscais, restringe-se às comarcas previstas na Resolução TJMT/OE no 02/2019, não se estendendo de forma absoluta a executados domiciliados fora de sua jurisdição territorial, em observância à Súmula 206 do STJ.

3.

Tratando-se de executado domiciliado na Comarca de Alta Floresta, falece competência ao juízo especializado da Capital para absorver a demanda, devendo prevalecer o foro do domicílio do devedor para facilitar a instrução e a expropriação de bens.

4.

Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta (Suscitado).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
em face do
JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001803-02.2020.8.11.0007, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra J. DA SILVA COSTA - ME, cujo objeto é a cobrança de crédito não tributário, decorrente de auto de infração ambiental.

O feito executivo foi originariamente distribuído perante o Juízo da Comarca de Alta Floresta, local de domicílio dos executados e onde se processou a fase inicial da lide, com a expedição de mandados de citação e tentativas de constrição patrimonial, inclusive via sistema Sisbajud e Renajud, bem assim acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme se depreende da movimentação constante do (Id 328226353).

No curso do processamento, o magistrado da 5a Vara de Alta Floresta, amparado na Resolução no 02/2019/OE e em precedentes que versam sobre a especialização de matérias, proferiu decisão declinando da competência e determinando a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, sob o argumento de que a matéria (multa ambiental da SEMA) seria de competência absoluta daquela unidade especializada (Id 210861758, p. 1 e 2).

Ao receber os autos, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá suscitou o presente conflito negativo (Id 211509758, p. 1/5).

Em suas razões, o Suscitante sustenta que a execução fiscal de multa ambiental possui natureza eminentemente arrecadatória, não se confundindo com as ações destinadas à tutela direta, reparação ou repressão de danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, as quais demandam expertise técnica e análise complexa.

Aduz que o art. 46, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece regra de competência territorial para as execuções fiscais (foro do domicílio do réu), possuindo natureza relativa. Ressalta, outrossim, que a Resolução no 02/2019/OE delimitou a competência daquela Vara para os executivos fiscais de multas da SEMA apenas quando envolvessem as Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não alcançando débitos de executados domiciliados no interior do Estado, sob pena de desvirtuamento da finalidade institucional da vara especializada e sobrecarga desarrazoada.

Instado a prestar informações, o Juízo Suscitante encaminhou o Ofício no 16/2025 (Id 334544368), esclarecendo que, por erro material, a decisão que instaurou o incidente mencionou o Núcleo de Justiça 4.0 como suscitado, quando o dissenso se estabelece, em verdade, com o Juízo de Alta Floresta.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (Id 344255885), opina pela improcedência do conflito, entendendo que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente é absoluta em razão da matéria, conforme interpretação da Resolução TJMT/OE no 02/2019, independentemente do domicílio do devedor ou da fase processual em que se encontra o executivo fiscal.

Sem informações do juízo suscitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE
em face do
JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001803-02.2020.8.11.0007, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra J. DA SILVA COSTA - ME, cujo objeto é a cobrança de crédito não tributário, decorrente de auto de infração ambiental.

O cerne da controvérsia reside em definir se a execução fiscal fundada em multa ambiental aplicada pela SEMA, cujo executado possui domicílio em comarca do interior do Estado (Alta Floresta-MT), deve tramitar perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital ou perante o Juízo de Alta Floresta.

De início, impõe-se consignar que a execução fiscal rege-se, no que tange à competência, pela regra insculpida no artigo 46, § 5o, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado"
. Trata-se de hipótese clássica de competência territorial, que possui natureza relativa, visando facilitar a defesa do executado e a efetividade dos atos expropriatórios.

No caso em examine, colhe-se da Certidão de Dívida Ativa e dos dados cadastrais do processo que o executado, possui domicílio no seguinte endereço: BRASIL, No S/N - LOTE 04, QUADRA 02, BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL, MUNICÍPIO: ALTA FLORESTA.

A Vara Especializada do Meio Ambiente, sediada na Comarca de Cuiabá, teve sua competência reafirmada pela Resolução TJMT/OE no 02/2019. O artigo 1o do referido ato normativo estabelece que compete à referida unidade processar e julgar as ações civis ambientais e os executivos fiscais advindos de multas da SEMA. Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ser dissociada dos limites territoriais impostos à própria vara e das normas gerais de processo civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado da Súmula 206, preceitua que:
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
. Portanto, a criação de uma vara especializada por norma de organização judiciária estadual não tem o condão de transmudar uma competência territorial (relativa) em competência absoluta (
ratione materiae
), especialmente quando o executado reside fora da jurisdição territorial daquela vara.

Nesse diapasão, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para as execuções fiscais de multas da SEMA restringe-se às situações em que o foro do domicílio do devedor coincida com a abrangência territorial daquela unidade (Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme os precedentes desta Corte). Admitir o contrário implicaria em conferir à Vara Ambiental uma "jurisdição universal" sobre todo o território mato-grossense para fins de execução fiscal, o que colidiria com o princípio do juiz natural e com a própria lógica de descentralização do Poder Judiciário.

Não se desconhece que a origem do crédito é um auto de infração ambiental. Contudo, a execução fiscal é um procedimento voltado à satisfação de um crédito já constituído, líquido e certo, cuja natureza é eminentemente arrecadatória.

No caso concreto, o feito tramitou por anos na Comarca de Alta Floresta, com bloqueios de ativos financeiros e restrições de veículos efetuados pelo Juízo Suscitado. A remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente de Cuiabá, após a consolidação de tais atos, configura medida contraproducente e sem amparo na organização judiciária local para feitos oriundos de comarcas que não as do entorno da capital.

Destaque-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de sua Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, vem reiteradamente decidindo que a competência da Vara do Meio Ambiente não alcança executados domiciliados fora de sua área de abrangência. Cita-se, por oportuno, que o registro em dívida ativa torna o crédito passível de cobrança pelo rito da Lei no 6.830/80, atraindo a regra de competência do art. 46, § 5o, do CPC.

A respeito:

“direito processual civil. conflito negativo de competência. execução fiscal. multa ambiental. crédito não tributário inscrito em dívida ativa. domicílio do executado fora da área de abrangência da vara especializada do meio ambiente. competência relativa. prevalência do foro do domicílio do devedor (art. 46, § 5o, cpc). atribuição ampla do núcleo de justiça digital 4.0 para execuções fiscais estaduais (res. tjmt/oe 13/2021). conflito procedente.

I – CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar execução fiscal fundada em multa ambiental aplicada pela SEMA, no valor de R$ R$ 135.515,93, formalizada na CDA n. 2021195687, ajuizada em face de executado domiciliado fora das comarcas abrangidas pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a origem ambiental do crédito confere competência absoluta à Vara Especializada do Meio Ambiente; e (ii) se, diante do domicílio do devedor, deve prevalecer o foro previsto no art. 46, § 5o, do CPC, autorizando a tramitação da execução fiscal no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 fixa a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente apenas para execuções fiscais ambientais relativas às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não alcançando executados domiciliados fora dessas localidades.

4. A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 institui o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, conferindo-lhe competência para processar e julgar execuções fiscais estaduais, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais regularmente inscritas em dívida ativa.

5. A competência territorial em execução fiscal é relativa e rege-se pelo domicílio do devedor (art. 46, § 5o, CPC). Vara especializada com jurisdição territorial limitada não afasta essa regra.

6. A jurisprudência do STJ (Súmula 206) e deste Tribunal confirma que a existência de vara privativa não altera o critério territorial quando o executado não reside na área de abrangência da especialização.

7. No caso, a inscrição em dívida ativa torna o crédito líquido e certo, sendo desnecessária atuação técnica da vara ambiental, devendo prevalecer o foro do domicílio do executado, o que atrai a competência do Núcleo de Justiça Digital 4.0.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a execução fiscal correspondente.

Teses de julgamento:

A competência para execução fiscal de multa ambiental inscrita em dívida ativa é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado (art. 46, § 5o, CPC).

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente restringe-se às comarcas previstas na Resolução TJMT/OE n. 02/2019, não se estendendo a executados domiciliados fora de sua área jurisdicional.

O Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 possui competência ampla para processar execuções fiscais estaduais, inclusive aquelas decorrentes de multas ambientais, quando o domicílio do executado não se insere na jurisdição da vara especializada.

Dispositivos citados: CPC, art. 46, § 5o; Res. TJMT/OE 02/2019, art. 2o; Res. TJMT/OE 13/2021.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 206, Rcl. 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023; TJMT, CC 1025456-78.2025.8.11.0000, Des. Jones Gattass Dias, j. 7.10.2025, AC 1027487-71.2025.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 7.11.2025; AC 1017484-51.2021.8.11.0015, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2025, AC 1000070-84.2023.8.11.0107, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.09.2025.”
(N.U 1042729-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL CONSOLIDADA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1040007-76.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Madeireira Universal Ltda. EPP, visando à cobrança de crédito não tributário originado de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT e já consolidado em Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental é exclusiva da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019; e (ii) estabelecer se, diante da ausência de domicílio do executado nas comarcas abrangidas pela vara especializada, deve prevalecer a competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 delimita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, sem atribuir-lhe competência absoluta ou abrangência estadual.

4. A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 estabelece competência ampla e estadual ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em créditos não tributários como multas ambientais convertidas em CDA.

5. A execução fiscal em análise tem por objeto crédito consolidado em CDA, afastando a necessidade de análise técnico-ambiental e configurando demanda com natureza arrecadatória regida pela Lei n. 6.830/1980.

6. A competência para execução fiscal é relativa, sendo regida pelas regras do art. 46, § 5o, do CPC, que autorizam a propositura da ação no foro do domicílio do executado, o qual, no caso, situa-se no Município de Apiacás, fora da competência territorial da vara especializada.

7. A especialização funcional estabelecida por norma administrativa não prevalece sobre os critérios legais de competência relativa, quando não houver previsão expressa de competência absoluta ou abrangência estadual.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece que a existência de vara especializada por norma infralegal não afasta a competência de juízo com atribuição ampliada para execuções fiscais, quando a demanda não exige tutela técnica especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental é relativa e deve observar o foro do domicílio do executado, nos termos do art. 46, § 5o, do CPC.

2. A especialização funcional da Vara do Meio Ambiente, delimitada territorialmente por norma administrativa, não prevalece quando o executado estiver domiciliado fora das comarcas expressamente previstas.

3. A existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída afasta a necessidade de análise técnico-ambiental e atrai a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, § 5o; Resolução TJMT/OE n. 02/2019, art. 2o; Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1025458-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.11.2025; TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10254567820258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/10/2025.”
(N.U 1032280-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PREVALÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em Exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) em face do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em razão de recusa deste último em processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra Adão Gomes da Costa, com domicílio no Município de Diamantino (MT), visando à cobrança de crédito consolidado em Certidão de Dívida Ativa, originado de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar execução fiscal fundada em multa ambiental aplica-se exclusivamente à Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 02/2019; e (ii) estabelecer se, diante do domicílio do executado fora das comarcas de competência territorial da vara especializada, deve prevalecer a competência ampla do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 13/2021.

III. Razões de Decidir

3. A Resolução TJMT/OE n. 02/2019 restringe a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, não abrangendo domicílio de executado situado em Diamantino-MT.

4. A Resolução TJMT/OE n. 13/2021 atribui competência ampla ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar execuções fiscais de interesse da Fazenda Pública estadual, inclusive aquelas fundadas em multas ambientais convertidas em CDA.

5. O domicílio do executado localiza-se fora da circunscrição territorial da vara especializada, sendo a competência, por consequência, relativa e definida pelas regras do art. 46, § 5o, do CPC, que permitem a propositura no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou onde for encontrado.

6. A especialização funcional da Vara do Meio Ambiente, por força de norma administrativa, não prevalece sobre os critérios legais de competência territorial quando ausente previsão expressa de abrangência estadual ou de competência absoluta.

7. A natureza arrecadatória da demanda, baseada em CDA regularmente constituída, afasta a necessidade de análise técnico-ambiental que justificaria a atuação de juízo especializado.

8. O entendimento segue a jurisprudência do STJ e do TJMT no sentido de que a existência de vara privativa instituída por norma infralegal não altera a competência relativa estabelecida pela legislação processual.

IV. Dispositivo e Tese

9. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para processar e julgar a Execução Fiscal n. 1069628-79.2025.8.11.0041.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental é relativa e definida pelo foro do domicílio do executado.

2. A especialização funcional da vara ambiental não prevalece quando o executado estiver domiciliado fora das comarcas expressamente indicadas pela norma de organização judiciária.

3. A existência de Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída torna desnecessária a análise técnica do auto de infração, atraindo a competência do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.”
(N.U 1025458-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Portanto, em que pese o respeitável entendimento do Juízo Suscitado, a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá não detém competência absoluta para processar execuções fiscais de multas da SEMA cujos executados sejam domiciliados em Alta Floresta, uma vez que a Resolução no 02/2019/OE circunscreveu tal atribuição às demandas da Capital e regiões adjacentes especificadas. Manter a execução no domicílio do devedor garante a efetividade da expropriação de bens e a observância às regras de organização judiciária que limitam a jurisdição do suscitante.

Posto isso,
julga-se procedente o presente conflito negativo de competência
para declarar o JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (Suscitado) como competente para processar e julgar a Execução Fiscal no 1001803-02.2020.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026